Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-22.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO PELA INDEVIDA OCUPAÇÃO. REVELIA. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA EM SEDE DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO VERIFICADA. PROCURADORES COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO. COISA JULGADA. MATÉRIA DISTINTA. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mostra-se vedada a análise pelo Tribunal de matéria não debatida e tampouco resolvida pelo d. Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, à exceção de matéria cognoscível de ofício e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. Precedentes.
2. Tendo em vista a inovação de parte da matéria do apelo interposto pela parte revel, a não demonstração de que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, bem assim a preclusão da matéria por força da revelia, deve ser afastado o capítulo do recurso que evidencie a inovação de tese jurídica, por configurar supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, contraditório e da ampla defesa, à luz dos artigos 141, 344, 345 e 1.014 do CPC. Recurso parcialmente conhecido.
3. O art. 239 do Código de Processo Civil estabelece que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, observando o § 1o que o comparecimento espontâneo do demandado supre a falta ou a nulidade da citação.
4. Afasta-se, no caso, a tese de vício transrescisório, tendo em vista que os patronos constituídos possuíam poderes específicos para receber citação, o que viabilizou a perfectibilização da relação jurídico processual, atraindo-se a exegese do art.239, §1o, do CPC.
5. Repele-se a preliminar de não conhecimento por suposta coisa julgada, se o novo recurso aborda matéria não exaurida em julgamento anterior.
6. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Sentença mantida.